Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL: IPCA-E. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO PELO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE TESES PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não compete a este Tribunal negar vigência às teses firmadas no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo STJ, no tocante ao critério de correção monetária dos débitos fazendários.
3. A despeito da tentativa de modulação dos efeitos da decisão, os aclaratórios opostos pelos entes federativos estaduais foram rejeitados pela Corte Suprema, tendo o feito, inclusive, transitado em julgado. Assim, permanece hígida a decisão proferida no mérito do RE 870.947, sem qualquer modulação de efeitos, em que o IPCA-E foi considerado o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública, seja em momento anterior ou posterior à expedição do precatório.
4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios, sobretudo quando a decisão embargada aplica corretamente o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da controvérsia.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.